Tribunal: TJPA
Processo: 0804148-93.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804148-93.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO URBANA SEM LICENCIAMENTO QUE IMPLICARIA EM VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÕES. MATÉRIA DE ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
PRECEDENTES.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM.

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada pelo Município de Belém contra particular, uma vez que teria sido constatada a existência de uma construção urbana sem o devido licenciamento, situação que implicaria em

violação ao
Código de Posturas do Município
e a Lei Municipal de Edificações n.º 7.400/88
.

2. A matéria da presente demanda (ordem urbanística) se encontra especificada no rol taxativo da 1ª e 2ª Varas Fazendárias, nos termos do artigo 3º da Resolução n.º 14/2017. Competência privativa do Juízo suscitado. Precedentes.

3.

Na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 (quatro) à 11 (onze) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º
0804148-93.2019.8.14.0000
- PJE) suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém contra o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova (processo n.º
0045572-45.2010.8.14.0301 - LIBRA
) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra EDUARDO SOUZA.

Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que declinou da competência para a 3ª ou 4ª Vara de Fazenda de Belém, afirmando que a demanda não se enquadra nas suas competências privativas (artigo 3º, da Resolução n.º 14/17), bem como, não versaria sobre a competência comum dos 4 Juízos (artigo 5º, da Resolução n.º 14/17).

Ato contínuo, o Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém suscitou o Conflito Negativo de Competência com o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, sob o fundamento de que a matéria dos autos (Ordem Urbanística) seria de competência privativa da 1ª e 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos termos do artigo 3º, da Resolução n.º 14/17.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em julho de 2019, o Secretário das Seções de Direito Público e Privado certificou que o Juízo suscitado não teria prestado informações.

Posteriormente, consta petição de ofício datada de junho de 2019, com o ofício de informações prestadas pelo Juízo suscitado, onde o eminente Magistrado reitera a alegada competência do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda, uma vez que a matéria versaria sobrea a Intervenção do Estado na propriedade privada.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo suscitado - 1ª Vara de Fazenda de Belém.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada pelo Município de Belém, uma vez que teria sido constatado pelo Departamento de Análise de Projeto e Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB) a existência de uma obra nova situada no endereço de responsabilidade do Sr. Eduardo Souza sem que tivesse sido providenciada a necessária licença junto ao referido órgão municipal, situação que viola
ria o Código de Posturas do Município
e a Lei Municipal de Edificações n.º 7.400/88
, o que conduz ao entendimento de que o caso específico dos autos trata de matéria afeta à Ordem Urbanística.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 3º e 4º, da Resolução n.º 14/2017, a qual redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º -
À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas
:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -
À Ordem Urbanística
;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários. (grifo nosso).

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a

competência da Justiça Militar.

Em que pese o posicionamento do Juízo Suscitado, assiste razão ao Juízo Suscitante (3ª Vara de Fazenda de Belém), vez que a matéria da presente demanda se encontra especificada no rol taxativo da 1ª e 2ª Varas Fazendárias, conforme bem observado no parecer ministerial, senão vejamos:

(...)
Ora no caso em apreço, trata-se de ação de nunciação de obra nova, na qual o Município de Belém, com fulcro na Lei Municipal n.º 7.400/1988, reivindica a demolição de edificação construída de forma irregular por um particular. A referida legislação é complementar ao Código de Posturas do Município de Belém (Lei n.º. 7.055/1977).

Pelo Código de Posturas e sua lei complementar verifica-se que neles estão
contidas as medidas de políticas administrativas a cargo do Município de Belém, bem

como estabelece as relações entre o poder público municipal e a população, no que concerne ao poder de polícia da atividade da administração pública, que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato, em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção do mercado e ao respeito à propriedade, aos direitos individuais ou coletivos, e ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, no território do Município. Assim, toda e qualquer construção, demolição, reforma e ampliação de edificações efetuadas por particulares ou entidades públicas em zona urbana e de expansão urbana, a qualquer título, será regulada pelos referidos diplomas legais, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.
Desse modo, considerando que a matéria discutida, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova (Processo n.º 0045572-45.2010.8.14.0301), é afeta a questão da utilização do solo e de construção irregular de propriedade, em total afronta ao Código de Posturas do Município de Belém, tem-se que a mesma reflete na questão de ordem urbanística, a qual é caracterizável como o ordenamento jurídico que enfeixa a regulação normativa advinda do direito urbanístico e que, nesta condição, se relaciona com outros ordenamentos (ambiental, administrativo, etc.).
(grifo nosso).

Em situação análoga, envolvendo a mesma matéria (Ação de Nunciação de Obra Nova) e as mesmas Varas Fazendárias (1ª e 3ª Vara de Belém), este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...)
O presente conflito originou-se dos autos Ação de Nunciação de Obra Nova proposta pelo Município de Belém em face de Eduardo Souza (Processo n.º 0001812-18.2001.8.14.0301), tendo como suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, e suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital. (...)
Depreende-se dos autos que a demanda versa acerca de ordem urbanística, isso porque afeta a questão da utilização do solo e de construção irregular de propriedade, em total afronta ao Código de Posturas do Município de Belém. Assim, em observância ao inciso III do art. 3º da Resolução 14/2017, entendo que a matéria dos autos é de competência das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública
. (...)
Portanto, considerando tratar-se de questão de competência privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública, resta claro que a ação deve ser processada e julgada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém
. (...).

(TJPA, processo n.º
0804533-41.2019.8.14.0000 – PJE, Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, julgado em 29 de janeiro de 2020). (grifo nosso).

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. AÇÃO MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO SENDO MATERIA DE ORDEM URBANISTICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DA FAZENDA, CONFORME ART. 3º, IV DA RESOLUÇÃO Nº 14/2017.

I – A ação discute a construção irregular de um segundo pavimento em uma casa residencial, que já logrou um desmoronamento. O poder público não concedeu alvará autorizando a construção, e os proprietários colocam a segurança pública em risco. II-
Encontra-se vigendo entre as Varas da Fazenda um regime de competências disciplinado pela Resolução nº14/2017, cujo art. 3º especifica a competência para julgamento de ASSUNTOS URBANISTICOS à 1ª e 2ª Vara de Fazenda de Belém
.

II – Assim, existindo norma legal que estabeleça a competência privativa das varas, deve-se encaminhar os autos a 1ª Vara da Fazenda, declarando-a competente para processar e julgar o feito.

(TJPA,
processo n.º
0808539-91.2019.8.14.0000 – PJE, Desa. Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, julgado em 10 de dezembro de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EMBARGO EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO URBANA SEM ALVARÁ. CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO. ORDEM URBANÍSTICA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1.
Em se tratando de nunciação de obra nova para embargo em imóvel urbano em razão da realização de obra sem alvará e, portanto, em descumprimento ao Código de Posturas do Município, o tema enquadra-se na matéria ordem urbanística, subtemas posturas municipais e segurança em edificações, consoante TPU do CNJ e o citado art. 3º, III da Resolução nº 014/2017-TJPA, pertencente à competência da 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital
.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

(TJPA, processo n.º
0804467-61.2019.8.14.0000- PJE, Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Seção de Direito Público, julgado em 17 de dezembro de 2019). (Grifo nosso).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM EM FACE DO JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ORDEM URBANÍSTICA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA

DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

I –
A matéria tratada nos autos se encontra especificada no rol taxativo do artigo 3º da Resolução nº 14/2017. Logo, conclui-se que andou bem o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém ao observar que a causa de pedir do feito originário é relativa à ordem urbanística, competência privativa da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, em conformidade com a supratranscrita resolução
.

III - DECLARO COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM, PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

(TJPA, processo n.º
0804461-54.2019.8.14.0000 – PJE, Desa. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, julgado em 10.12.2019). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência e
declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020